Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714283-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinária n. 729.107 (Tema 792) fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Desse modo, para definir o teto para expedição de RPV aplica-se a lei vigente na data do trânsito em julgado do título executivo. 2. As normas que regulamentam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. No caso, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, cujo teto era de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor, haja vista a Lei n. 6.618/2020 ter entrado em vigor em 15/06/2020. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e 100, §§ 3o e 4 o, ambos da Constituição Federal, pugnando pela aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, com a retificação do precatório objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 43681756. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019